Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710561-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SAO PAULO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação movida em desfavor de Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal - SINDOJUS (processo no 0706095-59.2025.8.07.0001), indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF, em 12 de dezembro de 2024. Nessa assembleia, conforme argumentação deduzida pelo recorrente, o agravado teria deliberado, com base em alteração estatutária questionada, por expandir sua base territorial de atuação para abranger todos os Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do país, inclusive os vinculados ao agravante. O agravante sustenta (ID 69971404) a nulidade da referida assembleia por vício no quórum deliberativo, alteração casuística de cláusula estatutária sem observância do devido registro prévio e ausência de publicidade adequada. Alega, ainda, que a condução do processo assemblear desrespeitou normas legais de transparência e participação, especialmente no formato virtual. Afirma, o agravante, que o pedido de alteração estatutária já foi protocolado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e que há risco iminente de seu deferimento, com exclusão automática da base territorial das entidades já registradas, nos termos da Portaria MTE no 3.472/2023. Pretende, com o presente recurso, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia impugnada e impedir o agravado de representar judicial ou administrativamente os servidores de fora do Distrito Federal, bem como de promover o registro da referida deliberação junto ao MTE, sob pena de prejuízos irreparáveis à representatividade do SINTRAJUD e aos servidores que representa. É a síntese do necessário. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é admissível ao relator, em sede de cognição sumária, deferir, total ou parcialmente, a tutela recursal, desde que demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, ainda que os elementos constantes nos autos indiquem, em tese, a existência de questionamentos legítimos quanto à validade da assembleia realizada pelo agravado – sobretudo no que se refere à observância do quórum estatutário vigente e à tempestividade do registro de eventual alteração –, não se verifica, neste momento processual, risco iminente de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque os requisitos são cumulativos e a ausência de um deles é suficiente para obstar a concessão da antecipação pretendida. Com efeito, o pedido de tutela de urgência foi formulado em 19 de dezembro de 2024, uma semana após a realização da assembleia questionada. O ajuizamento da ação originária também se deu somente após esse lapso temporal, sem demonstração de imediata repercussão prática decorrente do ato impugnado. Adicionalmente, conforme consta dos autos, embora o pedido de alteração estatutária tenha sido protocolado junto ao MTE, não há notícia de deferimento ou sequer de análise conclusiva a seu respeito, tampouco de qualquer medida administrativa ou judicial em curso por parte do agravado que já esteja produzindo efeitos concretos em desfavor do agravante ou de seus representados. De outra banda, é importante reconhecer que eventual suspensão ampla e imediata das deliberações sindicais, sem o devido contraditório e sem a devida instrução probatória, pode comprometer gravemente o exercício da representação sindical por parte do agravado, gerando efeitos igualmente gravosos para os servidores a ele vinculados, sobretudo no que tange à atuação em processos coletivos, negociações institucionais e defesa de prerrogativas funcionais da categoria. Nesse contexto, impõe-se a preservação do equilíbrio processual e o respeito ao devido processo legal, sendo recomendável que as alegações do agravante, de natureza complexa e com desdobramentos relevantes para a configuração da legitimidade sindical, sejam analisadas após regular instrução e apreciação em cognição exauriente, especialmente diante da relevância do tema para a organização sindical nacional. Ante o exposto, ausente o perigo de dano iminente e irreparável e considerando a necessidade de aprofundamento fático-probatório, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator